Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709621-16.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SIDNEI RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. DECOTE DA AGRAVANTE DE LIDERANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei no 13.654/2018), por três vezes. O apelante insurge-se contra a sentença, alegando ausência de provas suficientes para a autoria e pleiteando o afastamento de circunstâncias que aumentaram a pena-base e agravaram a pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo qualificado; e (ii) verificar se as circunstâncias judiciais e agravantes foram corretamente aplicadas na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas por boletins de ocorrência, relatórios policiais, autos de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de valores subtraídos e depoimentos testemunhais, que são harmônicos e coerentes. O silêncio do réu e a retratação das confissões extrajudiciais dos corréus não afastam a validade das provas coligidas, especialmente diante de elementos probatórios independentes, como registros telefônicos e apreensão de munição compatível com a arma usada no crime. A tese defensiva de insuficiência probatória para a autoria não prospera, considerando os depoimentos detalhados de corréus e testemunhas, corroborados por outros elementos materiais constantes dos autos. No tocante à dosimetria da pena, a premeditação e a condição de policial militar justificam a valoração negativa da culpabilidade, conforme precedentes do STJ que admitem a premeditação como fundamento idôneo para exasperação da pena-base. Contudo, a agravante de liderança no crime deve ser afastada, considerando a contradição entre os depoimentos dos corréus e a ausência de elementos probatórios concretos que sustentem, de forma inequívoca, o papel de comando exercido pelo apelante. Com o afastamento da agravante, merece redução da pena intermediária. Mantêm-se a majoração pela causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2o, I, do CP. Considerando o concurso formal de crimes, aplica-se a fração de 1/5. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição pelo delito de roubo por insuficiência de provas da autoria. Argumenta que a condenação se baseia exclusivamente em elementos colhidos no curso do inquérito policial não confirmados em juízo, declarações prestadas por policiais, presunção decorrente de número de contatos telefônicos com os corréus e suposição decorrente de prisão em flagrante com porte de munição de calibre compatível com suposta arma descrita nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Os fatos relativos à autoria e materialidade estão comprovados pelo Boletim de Ocorrência de ID 65985459, p. 5, Relatório de p. 10, Auto de Prisão em Flagrante de Id 65985464, Auto de Apresentação e Apreensão de Id 65985464, Laudo de Perícia Criminal de Id 65985515, Relatório de Id 65985525, bem como pela prova oral produzida em juízo. (...) Os depoimentos dos corréus PAULO e CONSTANTINO, embora retratados posteriormente em juízo, são detalhados e coerentes quanto ao envolvimento de SIDNEI como mentor da ação criminosa. (...) Outro elemento que reforça os indícios é o flagrante de Sidnei no dia dos fatos, portando munição de diversos calibres, incluindo o calibre 9mm (Id 65985460, p. 5), compatível com a arma descrita por ROSILENE” (ID 69055971). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015